Tribunal: STF
Processo: ARE 1325653
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reputo cabível a devolução dos autos ao Tribunal de origem.



    Na decisão (e. Doc. 80) em que conferi efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário, adotei como fundamento central o transcurso de período superior a 4 (quatro) anos desde o último marco temporal de interrupção da contagem do prazo prescricional.



    Na ocasião, consignei os seguintes fundamentos:



    Dessa maneira, restabelecida a análise da irresignação veiculada por meio do recurso extraordinário interposto por Roney Tanios Nemer, passo a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo por ele deduzido.



    E, ao fazê-lo, reconheço a existência de uma questão de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício, que depõe em favor da demonstração da probabilidade de acolhimento da pretensão recursal.



    A superveniência da Lei 14.230/2021, ao conferir nova redação ao art. 23 da Lei 8.429/1992, tem o condão de agregar à análise da questão jurídica ora devolvida ao conhecimento desta Corte a necessária aferição do transcurso do prazo de prescrição da pretensão punitiva.



    Transcrevo a seguir os dispositivos atinentes à espécie (com meus grifos).



    Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.



    § 4º. O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:



    I pelo ajuizamento da ação de improbidade;



    II pela publicação da sentença condenatória;



    III pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;



    IV pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;



    V pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.



    § 5º. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.



    A respeito da prescrição intercorrente, assim dispõe o art. 206-A do Código Civil, na redação dada pela Lei 14.382, de 27.6.2022:



    A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015.



    Aqui se mostra relevante anotar o conhecido princípio de interpretação segundo o qual a norma específica se sobrepõe à norma geral.



    No caso em análise, havendo uma norma específica (§ 5º do art. 23 da Lei 14.230/2021) prevendo o reinício, pela metade, da contagem do prazo prescricional interrompido, tal disposição há de prevalecer sobre a regra geral estatuída na novel disposição do Código Civil (art. 206-A).



    Tampouco o art. 921 da Lei Adjetiva Civil, aludido no supra transcrito dispositivo legal, tem o condão de impedir, suspender ou interromper a prescrição, porquanto aquele preceito se refere às causas de suspensão da execução o que somente poderia ser invocado, na espécie, em favor do ora recorrente.



    Na hipótese dos autos, foi publicada em 8 de junho de 2018, no Diário de Justiça, a decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal, que confirmou o acórdão condenatório proferido pelo TJDFT havendo, ainda, majorado a condenação estabelecida no Tribunal Distrital.



    Inexistindo qualquer marco interruptivo (art. 202 do Código Civil), reputo que se verificou, em 8.6.2022, a prescrição da pretensão punitiva do réu, quando já havia entrado em vigor a Lei 14.230, de 2021.



    Cabe observar, ademais, que, conforme estatuído na Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (caput do art. 6º), a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, os costumes e os princípios gerais do direito.



    Como se vê, naquela ocasião, no âmbito da aferição do risco de perecimento do direito, vislumbrei caracterizada a prescrição da pretensão punitiva, circunstância idônea a autorizar a suspensão dos efeitos do acórdão recorrido.



    Posteriormente, por fundamento diverso, revoguei o aludido efeito suspensivo, mantido incólume o capítulo referente à prescrição.



    Finalmente, na sessão de 18.8.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal ultimou o julgamento do ARE 843.989/PR, Tema 1.199 do repertório da Repercussão Geral , havendo fixado as seguintes teses (com meus grifos):



    (I) – É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade a presença do elemento subjetivo (dolo);



    (II) – A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa — é irretroativa em virtude do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes;



    (III) – A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; e



    (IV) – O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Ao apreciar o mérito do presente recurso, observo que a minha original convicção quanto à caracterização da prescrição da pretensão punitiva, nos exatos termos da fundamentação consignada na decisão supra transcrita, fora robustecida pela superveniência da apreciação do Tema 1199, notadamente no que toca à circunstância de que o regime prescricional normatizado na Lei 14.230/2021 abarca a espécie dos autos, porquanto, uma vez em vigor, passou a produzir efeito imediato e geral.



    Forte nesse contexto, a mim me parece pertinente submeter ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios a análise quanto aos elementos caracterizadores da pretensão da prescrição punitiva, causa de extinção do processo, prevista no inciso II do art. 487 do Código de Processo Civil.



    Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso extraordinário interposto por Rôney Tanios Nemer e determino o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) para que lá se delibere a respeito da prescrição da pretensão punitiva.



    Restabeleço o efeito suspensivo ao recurso extraordinário, restando prejudicado o agravo interno (e. Doc 105, id 0231578e)



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente